Tribunal: STF
Processo: RE 209899
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI
Nº 8.112/90: ARTIGO 100 C/C O ARTIGO 67.  VETO AO § 4º DO ARTIGO
243. SUBSISTÊNCIA DA VANTAGEM PESSOAL.
O veto ao § 4º do artigo 243 da Lei nº 8112/90 não tem base jurídica
 para
desconstituir direito de ex-celetistas à contagem do tempo pretérito
 para fim de
anuênio, na forma prevista no artigo 67 do novo Regime Jurídico Único,
 visto
que o artigo 100 do texto legal remanescente dispõe que é contado
para todos os efeitos o tempo de serviço público federal.
Recurso extraordinário não conhecido.